Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709995-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) interposto por ROSANGELA PEREIRA DO NASCIMENTO contra a decisão de ID 152090868, proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c Obrigação de Fazer n. 0712156-38.2022.8.07.0001 movida em face de MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora agravada. Inicialmente, o juízo de origem proferiu decisão, na qual determinou a comprovação da hipossuficiência pela autora/agravante, conforme abaixo transcrito (ID origem 144319063): A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. Portanto, intime-se a parte autora para que recolha as custas iniciais ou, caso insista no pedido de gratuidade de justiça, comprove, por meio de juntada de contracheque, declaração de imposto de renda ou outros documentos, a hipossuficiência alegada. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício. Após, voltem conclusos para sentença. A autora/agravante peticionou, requerendo a juntada de comprovante de situação cadastral do CPF e “relatórios emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória” (ID origem 150760430). O julgador, então, proferiu o pronunciamento a seguir reproduzido (ID origem 151086131): A despeito do alegado na petição de ID. 150760430, os documentos juntados atestam que a autora teve a declaração de imposto de renda de 2021 devidamente processada, com o resultado de que há imposto a pagar. Portanto, a informação de que "a autora não possui declaração de renda em seu nome posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória" está equivocada. Assim, concedo última oportunidade para que a autora junte seu contracheque, carteira de trabalho ou a parte da declaração de imposto de renda que efetivamente mostre a renda auferida por ela, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento do benefício. Posteriormente, a autora/agravante requereu a dilação do prazo fixado para apresentação da documentação (ID origem 151799336). Foi, então, prolatada a decisão ora recorrida, na qual o juízo indeferiu a gratuidade da justiça requerida pela autora, ora agravante, nos seguintes termos: Conforme decisão e certidão de IDs. 144319063 e 148091144, este Juízo concedeu à parte autora 30 dias para que apresentasse os documentos que possibilitassem a análise do pedido de gratuidade de justiça requerido. Apresentados documentos de IDs. 150760432 e 150760433, estes não foram considerados aptos a fundamentar o pedido inicialmente apresentado, razão pela qual concedeu-se o derradeiro prazo de 5 dias para a comprovação da hipossuficiência. A seu turno, a parte autora limitou-se a apresentar novo pedido de prorrogação de prazo, o qual não se mostra viável frente ao princípio da duração razoável do processo. Assim, considerando-se que os documentos solicitados por este Juízo não demonstram qualquer complexidade na sua obtenção, observa-se que os procedimentos adotados pela parte autora são meramente protelatórios e não possuem, em princípio, interesse na comprovação da sua hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Proceda-se à correção cadastral no sistema PJe. Intime-se a parte autora para que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 dias. Em caso de inércia, anote-se a conclusão para sentença de extinção. (Grifos no original) A agravante, em suas razões, sustenta que faz jus à gratuidade da justiça. Argumenta que o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil – CPC, determina que a gratuidade só pode ser indeferida quando presentes indícios, nos autos, de inexistência dos pressupostos legais para a sua concessão. Alega que “a documentação juntada corresponde exatamente à documentação comprobatória da situação de hipossuficiência e nela não há qualquer traço ou indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família” (ID 44810332 - Pág. 3). Defende que o perigo da demora reside na iminência da extinção do processo de origem, diante da impossibilidade de arcar com as custas. Ressalta que a probabilidade do direito está presente, pois entende pela incidência dos princípios constitucionais e do art. 99 do CPC. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e lhe conceder o benefício (ID 44810332). Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que a agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto não corresponde à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Assim, o pedido liminar formulado deve ser analisado à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à agravada. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que, para obter a concessão da gratuidade, a agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 121085471 - Pág. 2 e 3), Comprovante de Situação Cadastral no CPF (ID origem 150760432) e documentos intitulados “Situação das Declarações IRPF” referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021 (ID origem 150760433). Ocorre que, muito embora a agravante tenha alegado que não aufere renda suficiente para ser obrigada a entregar declaração de imposto de renda de pessoa física – IRPF, a análise dos documentos de ID origem 150760433 enseja conclusão contrária. Inclusive, no documento “Situação das Declarações IRPF 2021” consta que a declaração da agravante relativa ao ano de 2021 foi processada, com o resultado “imposto a pagar”. Extrai-se, portanto, que a agravante é contribuinte de IRPF. No mesmo sentido, o documento de ID origem 121085470 consiste em trecho da declaração de IRPF da agravante, referente ao ano de 2021, da qual se extrai que aquela é servidora pública “de autarquia ou fundação estadual e do distrito federal”. Subentende-se, portanto, que a agravante aufere renda fixa mensal, embora em patamar desconhecido. Nada obstante, embora instada, pelo juízo de 1a instância, a anexar aos autos de origem seus contracheques, carteira de trabalho ou a parte de sua declaração de IRPF que demonstre o valor de seus rendimentos, manteve-se inerte. Ademais, ressalto que o Comprovante de Situação Cadastral no CPF (ID origem 150760432) não é documento hábil à comprovação da situação financeira da agravante. Assim, a partir da análise preliminar própria deste momento processual, observo que se sabe apenas que a agravante é servidora pública, circunstância que, à míngua de provas dos rendimentos decorrentes do cargo, não é capaz, por si só, de atestar a hipossuficiência econômica da agravante. Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico a presença de indícios de inexistência de situação de vulnerabilidade financeira que inviabilize o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, caput, do CPC. Nesse sentido, confira-se entendimento semelhante adotado pela 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1667544, 07367147720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Haja vista o indeferimento da antecipação da tutela, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.